Tribunal: TJMT
Processo: 1044598-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044598-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 365.963.701-78 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – SUPOSTO FINANCIAMENTO ENTABULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado como preliminar recursal, por ser inadequada a via eleita, exigindo o Código de Processo Civil que tal pleito seja apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A indevida inclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo pertencente ao autor, por suposto contrato de financiamento entabulado por estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044598-76.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:
CLAUDIO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1044598-76.2024.8.11.0041,
ajuizada por
CLAUDIO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa OBG8C46, e determinar ao requerido a baixa definitiva do gravame indevidamente registrado em 11.06.2024, sob pena das sanções legais cabíveis; b)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; c)
Condenar
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobe o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...] imprescindível a concessão de efeito suspensivo a este instrumento recursal ante o fato de verossímil dano pernicioso à parte recorrente, haja vista a ausência de ato ilícito praticado por ela, a qual fora indevidamente condenada. Com efeito, caso referida condenação seja mantida, a parte recorrente restará prejudicada, tendo em vista que terá que suportar os prejuízos advindos da execução imediata da r. sentença guerreada, bem como dificilmente receberá os valores despendidos caso seja”
(sic).

Sustenta que
“O autor relata que é legítimo proprietário de um veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, de placa OBG8C46, que foi colocado à venda por meio de plataformas virtuais. Afirma que chegou a negociar com um vendedor chamado Diego, representante da loja Rigolin Motors, porém o negócio não foi concretizado. Posteriormente, promove a alienação do bem para Benedito Bento Mamoré de Santana, mediante assinatura de Documento Único de Transferência (DUT) com reconhecimento de firma em cartório. Narra que, ao tentar efetivar a transferência da propriedade perante o DETRAN/MT, o comprador foi surpreendido com a existência de gravame de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., registrado em 11.06.2024, cujo suposto devedor seria José Antônio de Souza Silva, pessoa estranha à sua esfera de relações pessoais ou negociais”
(sic).

Afiança que “
Alega que jamais contratou qualquer operação de crédito com o réu, tampouco autorizou terceiros a utilizar seu bem como garantia fiduciária. Refere que a conduta do banco, ao registrar um ônus real sobre bem de sua propriedade sem respaldo contratual, importou violação direta ao seu direito, além de ter causado sérios transtornos, sobretudo perante o comprador do automóvel, colocando sua credibilidade em xeque e afetando sua honra subjetiva”
(sic).

Diz que “
Afirma que tentou resolver a questão de maneira extrajudicial, mediante ligações e contatos com o réu, sem sucesso, o que teria consumido tempo e energia, configurando, segundo argumenta, também dano existencial, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Portanto, resta claro o fato que o Banco nada concorreu para o suposto prejuízo sofrido pela demandante”
(sic).

Pondera que
“Do mesmo modo, não há que se falar em indenização por danos morais, já que estes são inexistentes, pois dos fatos narrados na exordial não emergiu nenhuma ilicitude, não havendo nenhuma obrigação contratual ou extracontratual ou aquiliana inadimplida, o que não autoriza quaisquer ressarcimentos. A reparação financeira é substituição monetária a repor ao lesado o seu patrimônio material ou imaterial. Porém, nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial da parte recorrida, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pela instituição recorrente. Inexistindo lesão, inexiste reparação. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabia à parte adversa o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado no caso em tela, ficando, desde a defesa, especificamente impugnado o pedido de inversão do ônus da prova”
(sic).

Mensura que
“Nenhum dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam: (I) o dano suportado pela vítima, (II) o ato culposo do agente, e (III) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa. A ausência de um desses requisitos afasta a responsabilidade de indenizar. Diante disso, a mera declaração de inexigibilidade de cobrança da cesta de serviços, não incorre em nenhuma das hipóteses suscitadas pelo Professor Yussef, uma vez que o suposto ato ilícito ocorre tão somente entre as partes e não atingem terceiros, logo, a moral e a honra da parte recorrida continuou intacta, não havendo lesão aos direitos de personalidade e sim, na remota hipótese, um mero aborrecimento”
(sic).

Discorre que
“Ad cautelam, ainda que se admita alguma razão à parte recorrida, o que se faz atento ao princípio da eventualidade da defesa, e, mais ainda por afeição ao debate, a título de argumentação temos a expor o que se segue: Indenizar, doutrinariamente, é apagar o dano ocasionado, jamais fonte de enriquecimento indevido ou ilícito. Embora, seja algo subjetivo, pois se avalia o abstrato (a dor, o dano moral), todavia, a dor, sobretudo decorrente de procedimentos contábeis, bancários, passa, não é permanente, mesmo porque não é típico do ser humano conservá-lo por muito tempo”
(sic).

A par destes argumentos pugna,
“[...] seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que seja dado provimento ao mesmo, o qual visa a reforma da sentença recorrida, o julgamento improcedente da demanda, subsidiariamente a extinção sem resolução do mérito referente ao ora Recorrente, bem como obstar a condenação em danos morais, subsidiariamente diminuir o valor dos danos morais, segundo as razões aduzidas”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 317913361, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 319930394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLÁUDIO JOSÉ DA COSTA JUNIOR
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, relatando, em síntese, que é legítimo proprietário do veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, de cor branca, placa OBG8C46. Alega que ao vender o veículo para o Sr. Benedito Bento Mamoré de Santana, foi surpreendido ao ser informado de que a transferência do veículo não poderia ser realizada, pois havia um gravame registrado em 11/06/2024, vinculando o veículo a um contrato de financiamento realizado por uma terceira pessoa, José Antônio de Souza Silva. Afirmou que jamais autorizou qualquer alienação fiduciária sobre o seu veículo, e que em busca de resolver o impasse, entrou em contato tanto com o banco apelante e com o DETRAN, mas não obteve sucesso na regularização da situação. Salienta que a inclusão indevida do gravame, gerou diversos transtornos e danos à honra e imagem do autor, que se viu questionado por seu comprador sobre a legitimidade da venda. Esse evento causou ao autor sérios constrangimentos, humilhações e prejuízos emocionais.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa OBG8C46, e determinar ao requerido a baixa definitiva do gravame indevidamente registrado em 11.06.2024, sob pena das sanções legais cabíveis; b)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; c)
Condenar
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobe o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
In casu
, conjunto probatório é robusto no sentido de confirmar a propriedade do veículo pelo autor à época dos fatos e a inexistência de qualquer relação jurídica com o banco réu ou com José Antônio de Souza Silva, terceiro em nome de quem foi registrado o gravame impugnado.

Isso porque, o DUT assinado e reconhecido em cartório, a consulta ao DETRAN/MT, bem como a ausência de contrato de financiamento firmado entre o autor e o banco requerido, convergem de modo firme para a conclusão de que a alienação fiduciária para José Antônio de Souza Silva foi indevidamente registrada, causando restrição indevida ao direito do autor em dispor livremente do bem de sua propriedade.

O banco, por sua vez, não apresentou qualquer justificativa ou prova de que o gravame foi legitimamente lançado, tampouco forneceu o contrato de financiamento supostamente firmado com José Antônio de Souza Silva, elemento essencial para demonstrar o regular exercício de direito invocado na contestação.

Assim, diante de tudo o quanto alegado e comprovado pelo autor no deslinde da demanda, competia ao réu demonstrar que o mesmo contratou o financiamento de forma regular ou que contribuiu de qualquer forma para a ocorrência da fraude, o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de apresentação documentos robustos nesse sentido.

Nessa linha, torna-se impositivo a procedência da demanda quanto a declaração de nulidade do contrato de financiamento e do gravame dele decorrente.

[...]

Logo, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva.

No caso dos autos, não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que foi indevidamente lançada a alienação fiduciária para José Antônio de Souza Silva, restringindo veículo do auaotr.

Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância.

O autor/consumidor não pode suportar os riscos da atividade exercida pelo réu, pois, todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Nessa seara, não há dúvidas de que o gravame que consta no veículo do autor foi inserido mediante dívida contraída de forma fraudulenta, em nome de terceiro.

Ora, o autor foi privado do uso e da livre disposição de seu veículo, permaneceu refém de um gravame indevidamente lançado, teve frustrada a negociação de bem de consumo de elevado valor e passou a enfrentar risco iminente de ver seu veículo objeto de eventual busca e apreensão por inadimplemento de terceiro com o qual não possui qualquer relação contratual, o que caracteriza o dano moral passível de indenização.

[...]

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, embora o autor tenha requerido indenização por danos existenciais, não acolho o pedido, por entender que os prejuízos alegados são absorvidos pela indenização moral já arbitrada, não havendo, nos autos, elementos autônomos e específicos que demonstrem comprometimento da existência em termos objetivos e mensuráveis, como sacrifício de tempo de convívio, lazer ou exercício de atividades essenciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Claudio José da Costa Junior
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, para:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa OBG8C46, e determinar ao requerido a baixa definitiva do gravame indevidamente registrado em 11.06.2024, sob pena das sanções legais cabíveis;

b)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

c)
Condenar
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobe o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”
(Id. 317913354)

Em sede de preliminar de apelação, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. No caso em exame, é incontroverso que o gravame lançado sobre o veículo de propriedade do apelado foi inserido por ato do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em razão de contrato de financiamento celebrado com terceiro, o qual acabou por repercutir diretamente sobre o patrimônio do autor.

Ressalte-se que a atuação de terceiro, ainda que mediante fraude, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever jurídico de adotar as cautelas necessárias à verificação da autenticidade dos dados e da titularidade do bem ofertado em garantia. Trata-se de dever de diligência ínsito à atividade bancária, cuja inobservância enseja responsabilidade pelos prejuízos ocasionados.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento por meio da
Súmula 479
, segundo a qual:

“
Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, o banco, na qualidade de fornecedor do serviço, é o responsável pela concessão do crédito e pela correta instituição do gravame, sendo certo que a falha em qualquer dessas etapas atrai sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes do evento lesivo.

Cumpre destacar, ainda, que a presente controvérsia deve ser apreciada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que, embora inexista vínculo contratual direto entre o apelado e a instituição financeira, é inequívoco que aquele foi atingido pela falha na prestação do serviço bancário.

Com efeito, a
Súmula 297 do STJ
dispõe, de forma categórica, que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, firmando a incidência das normas protetivas ao caso concreto.

Assim, o cerne da controvérsia repousa na
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, que, nos termos do
artigo 14 do CDC
, responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, quando decorrentes de defeitos na prestação do serviço ou de informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

No caso em tela, o autor apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, de placa OBG8C46, e que, ao tentar transferir a propriedade do bem para Benedito Bento Mamoré de Santana, foi surpreendido com a existência de um gravame de alienação fiduciária ativo em nome de terceiro, José Antônio de Souza Silva, referente a um contrato de financiamento com o apelante.

A prova dos autos evidenciou, de forma cabal, que o recorrido jamais entabulou qualquer negócio jurídico com o banco apelante ou com o suposto contratante, o que reforça a tese de fraude ou falha operacional por parte da instituição financeira.

A instituição financeira, ao conceder o financiamento e instituir o gravame, tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a real propriedade do bem dado em garantia.

A falha nesse procedimento caracteriza um risco inerente à sua atividade e, portanto, atrai a responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C NULIDADE DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – BANCO QUE INSERIU O GRAVAME – MÉRITO –
GRAVAME
INDEVIDO
EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RELAÇÃO CONSUMERISTA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva da instituição financeira se perfectibiliza pela Teoria da Asserção, uma vez que a pretensão autoral se funda na conduta do banco de inserir
indevidamente
gravame sobre veículo de propriedade do autor, sem a existência de relação jurídica que a justifique.

O proprietário de veículo gravado
indevidamente
por instituição financeira, mesmo sem ter sido parte do contrato de financiamento, equipara-se a consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), estando, portanto, sob a égide das normas consumeristas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A
indevida

inclusão
de gravame de
alienação

fiduciária
sobre veículo pertencente a terceiro, estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição
indevida
de veículo é in re ipsa, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.
”

(N.U 1002452-98.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GAVAME DE
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

INDEVIDO
. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, formulado por proprietário de veículo cujo documento apresentava restrição
indevida
decorrente de
alienação

fiduciária
registrada por instituição financeira com base em contrato celebrado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela
inclusão

indevida
de
gravame
no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros e se o valor de R$8.000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se a fraude de terceiros como fortuito interno.

5. A ausência de reconhecimento de firma na Autorização de Transferência apresentada pelo Banco, em violação aos arts. 384 e 654, § 1o, do Código Civil, compromete a validade do Contrato de
Alienação

Fiduciária
e impede a transferência da propriedade do automóvel.

6. O
gravame

indevido
em veículo de propriedade do autor, decorrente de falha na prestação de serviço, caracteriza ato ilícito que gera direito à indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. O valor de R$8.000,00 fixado para a reparação mostra-se adequado, pois cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inserção
indevida
de
gravame
sobre veículo, decorrente de contrato nulo ou celebrado sem a anuência do proprietário, enseja reparação por danos morais, a qual deve ser fixada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CC, arts. 384 e 654, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12-6-2008; STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24-8-2011; STJ, Súmula 479, TJMG, AC n. 5036400-13.2021.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 3-5-2023.”

(N.U 1001269-44.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (Destaquei)

Com efeito, é irrefutável que a situação vivenciada pelo apelado não se trata de mero aborrecimento, mas sim de um dano moral passível de indenização.

A restrição indevida imposta ao veículo de sua propriedade gerou não apenas a impossibilidade de concretização da venda a terceiros, mas também a ameaça iminente de busca e apreensão do bem, causando-lhe angústia, transtornos psicológicos e maculando sua reputação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de fraude ou falha na prestação de serviços bancários que resultem em indevida restrição de bens, como ilustrado nos julgados colacionados acima.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) na sentença, observa-se que a decisão de primeiro grau o arbitrou de forma a compensar o sofrimento do apelado e coibir condutas similares por parte da instituição financeira, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os fundamentos invocados pela sentença para fixar o valor da indenização por danos morais mostram-se adequados, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto causado na vida do consumidor.

Assim, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por atender aos parâmetros de equidade e justiça.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025